Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-96.2022.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000336-96.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (EMBARGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), MK SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 41.281.142/0001-51 (EMBARGANTE), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (EMBARGANTE), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), MK SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 41.281.142/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), TH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 14.233.628/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), CNH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.474.629/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (EMBARGANTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (EMBARGADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O EMBARGOS DE JAEDER E ACOLHIDO O EMBARGOS DE LEILA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CANCELAMENTO DE GEORREFERENCIAMENTO. INCERTEZA QUANTO À DELIMITAÇÃO DA ÁREA. OMISSÃO PARCIAL. SUSPENSÃO DA TUTELA LIMINAR.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que cassou sentença de procedência em ação possessória, determinando reabertura da instrução para produção de prova pericial, diante de dúvida objetiva quanto à delimitação da área litigiosa.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se:(i) se o acórdão padece de omissão ou contradição quanto à valoração do georreferenciamento e do conjunto probatório; ii) se houve omissão quanto ao destino da liminar de reintegração de posse anteriormente deferida.

III. Razões de decidir

3.

Inexistem os vícios alegados pelo embargante quanto à omissão e contradição, tendo o acórdão enfrentado adequadamente a relevância concreta do georreferenciamento cancelado e dos elementos supervenientes para a certeza do objeto litigioso. 4. Configura-se omissão quanto à ausência de manifestação expressa acerca da tutela liminar possessória, diante da reconhecida incerteza quanto à delimitação da área; 5. A manutenção da liminar mostra-se incompatível com a necessidade de produção de prova técnica, impondo-se a suspensão de seus efeitos até ulterior esclarecimento pericial.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração de Jaeder Batista Carvalho rejeitados. Embargos de declaração de Leila Aguetoni acolhidos para suprir omissão.

Tese de julgamento:
“Não configuram omissão ou contradição os embargos de declaração que visam rediscutir a valoração da prova já enfrentada no acórdão; 2. Reconhecida a incerteza objetiva quanto à delimitação da área em ação possessória, impõe-se a suspensão da tutela liminar até a produção de prova pericial”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, sucessivamente, por
Jaeder Batista Carvalho
e
Leila Aguetoni
, em face do Acórdão

proferido por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado que, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte requerida, cassou a sentença de origem e determinou o retorno dos autos para a reabertura da instrução probatória (realização de prova pericial), sob o fundamento de incerteza quanto à delimitação espacial da área litigiosa decorrente do cancelamento do georreferenciamento perante o INCRA.

O embargante
Jaeder Batista Carvalho
, em suas razões, aponta vícios de omissão e contradição no julgado, alegando equívoco na premissa fática ao não se distinguir o levantamento técnico do georreferenciamento (medição física) da mera certificação administrativa perante o SIGEF/INCRA.

Sustenta omissão quanto à análise do vasto conjunto probatório constante nos autos (mapas, memoriais descritivos, laudo técnico particular, imagens de drone, prova testemunhal e cadastros governamentais), que seria suficiente para individualizar a área independentemente da certificação administrativa

Ainda, omissão quanto a fato novo superveniente, qual seja, a edição do Decreto n.º 12.689/2025, que prorrogou a exigência de certificação no SIGEF/Incra para outubro de 2029.

Assim também, contradição interna, pois o acórdão reconhece que a ação possessória não debate o domínio, mas cassa a sentença baseando-se em questões estritamente dominiais e cadastrais administrativas (cancelamento de SIGEF e indícios de deslocamento de título).

Por sua vez, a embargante
Leila Aguetoni
aponta a existência de omissão no acórdão. Sustenta que o Colegiado, ao cassar a sentença por reconhecer que o litígio possessório foi conduzido com base em referência espacial cuja confiabilidade restou comprometida (georreferenciamento cancelado), deixou de apreciar o seu pedido expresso de revogação da tutela provisória.

Aduz haver uma contradição lógica em considerar a delimitação da área duvidosa para a prolação de sentença, mas manter vigente a medida liminar de reintegração de posse calcada nessa mesma base territorial incerta. Requer a integração do julgado para revogar ou suspender os efeitos da liminar até a produção da prova pericial.

Em contrarrazões aos embargos de Jaeder (ID. 354896886), Leila Aguetoni rechaça as alegações, afirmando que o autor pretende apenas a rediscussão do mérito e a revaloração das provas. Defende que a exigência do acórdão não foi baseada na obrigatoriedade abstrata da certificação (o que afasta a relevância do Decreto 12.689/25), mas no fato concreto de que o próprio autor ancorou sua demanda, desde a inicial, nesse georreferenciamento agora cancelado, o que gerou incerteza material sobre o objeto da lide. Alega violação à boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
) por parte do autor e pugna pela rejeição dos aclaratórios com aplicação de multa protelatória.

Devidamente intimado, o embargante,

Jaeder Batista Carvalho deixou transcorrer
in albis
o prazo legal, não apresentando contrarrazões aos embargos opostos por Leila Aguetoni.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

A controvérsia devolvida a este Colegiado, em sede integrativa, cinge-se a verificar

se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material, conforme alegado por Jaeder Batista Carvalho, especialmente quanto à valoração do georreferenciamento, do conjunto probatório e da natureza possessória da demanda e

se há omissão quanto

a tutela liminar possessória anteriormente deferida, conforme suscitado por Leila Aguetoni, diante da cassação da sentença e da determinação de reabertura da instrução probatória.

No tocante aos embargos opostos por
Jaeder Batista Carvalho
, não vislumbro a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao atribuir relevância jurídica ao cancelamento da certificação do georreferenciamento da matrícula nº 10.103, desconsiderando o conjunto probatório autônomo constante dos autos, bem como ao determinar a realização de prova pericial em demanda de natureza possessória.

Todavia, tais alegações não se sustentam.

O acórdão embargado foi absolutamente claro ao consignar que o georreferenciamento não constitui requisito formal indispensável às ações possessórias, alinhando-se, inclusive, à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, assentou, com precisão técnica, que, no caso concreto, o referido instrumento desempenhou papel central na identificação da área litigiosa, tendo sido utilizado como referência espacial tanto na narrativa inicial quanto na execução da liminar de reintegração.

A posterior desconstituição dessa referência técnica, em razão do cancelamento da certificação pelo INCRA, por erro de geometria, somada à superveniência de documentos administrativos indicando deslocamento cartográfico do bloco “Boa Sorte”, foi devidamente enfrentada pelo acórdão como elemento apto a gerar dúvida objetiva quanto à delimitação da área litigiosa.

Não há, portanto, qualquer omissão. O núcleo da controvérsia — consistente na confiabilidade da base espacial que sustentou a tutela possessória — foi expressamente analisado e solucionado.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao conjunto probatório (mapas, memoriais descritivos, laudos, fotografias, prova oral e documentos cadastrais). O acórdão não ignorou tais elementos; ao contrário, reconheceu sua existência, mas concluiu que, mesmo diante desse acervo, persistia incerteza relevante quanto à correspondência entre a matrícula invocada e a área efetivamente reintegrada.

O que se verifica, em realidade, é a tentativa de rediscussão da valoração da prova, o que é vedado em sede de embargos de declaração, consoante entendimento pacífico:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão, contradição ou obscuridade.

5. A alegação de ofensa ao art. 884 do CC não foi analisada pelo Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos declaratórios.

Caberia à parte alegar violação do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu. Dessa forma, à falta de prequestionamento, incide no caso a Súmula n. 211/STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para declarar a incidência da Súmula n. 211/STJ quanto à tese de violação do art. 884 do CC”
.(EDcl no AREsp n. 2.654.042/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J. 09.03.26 - negritei)

No que concerne à alegada contradição interna, igualmente não assiste razão ao embargante.

O acórdão, de forma coerente, distinguiu dois planos distintos: (a) a autonomia da tutela possessória em relação ao domínio, nos termos do art. 557 do CPC; e (b) a necessidade de certeza do objeto da decisão judicial, conforme exigido pelo art. 492, parágrafo único, do CPC. Não há qualquer incompatibilidade lógica entre tais premissas.

A exigência de delimitação mínima do objeto não implica incursão no domínio, mas sim observância ao devido processo legal e à segurança jurídica, especialmente em demandas possessórias envolvendo extensas áreas rurais.

Também não há omissão quanto à alegada superveniência do Decreto nº 12.689/2025. O acórdão não se fundou na exigência formal de certificação perante o SIGEF, mas na perda de confiabilidade do instrumento técnico utilizado para individualizar a área litigiosa. Assim, o referido diploma normativo não possui aptidão para infirmar a conclusão adotada.

Diante disso, concluo que os embargos de declaração opostos por possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada, razão pela qual devem ser rejeitados.

Diversamente, quanto aos embargos de declaração opostos por
Leila Aguetoni
, entendo que assiste razão à embargante.

Com efeito, o acórdão embargado, ao cassar a sentença e determinar a reabertura da instrução probatória para realização de perícia técnica, reconheceu expressamente a existência de dúvida objetiva quanto à delimitação da área litigiosa, inclusive destacando que a tutela possessória havia sido implementada com base em referencial técnico posteriormente comprometido.

Todavia, permaneceu silente quanto ao destino da tutela liminar de reintegração de posse anteriormente deferida e mantida pela sentença cassada.

Tal omissão é juridicamente relevante.

Isso porque não se mostra coerente, sob o prisma lógico e processual, reconhecer a insuficiência da base espacial do litígio e, simultaneamente, manter hígida medida possessória fundada exatamente nessa base técnica fragilizada.

A ausência de manifestação sobre esse ponto compromete a completude da prestação jurisdicional e autoriza a integração do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Nessa linha, considerando que o próprio acórdão reconheceu a necessidade de produção de prova pericial para delimitação precisa da área, entendo que a medida mais adequada, em observância aos princípios do contraditório, da segurança jurídica e da efetividade da jurisdição, é a suspensão dos efeitos da liminar de reintegração de posse, até ulterior deliberação após a produção da prova técnica.

Tal solução preserva o equilíbrio entre as partes e evita a manutenção de situação possessória fundada em premissas cuja confiabilidade foi judicialmente colocada em dúvida.

Nesse contexto, merecem ser acolhidos

os embargos de declaração opostos por Leila Aguetoni, para suprir a omissão apontada, determinando a suspensão dos efeitos da liminar de reintegração de posse anteriormente deferida, até a produção da prova pericial técnica determinada no acórdão embargado.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por
Jaeder Batista Carvalho
. Lado outro, ACOLHO os embargos de declaração opostos por
Leila Aguetoni.

Cuiabá,

15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026